Tribunal: TJES
Processo: 5001987-31.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001987-31.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA e outros

APELADO: ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. NULIDADE DO PAD. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANIFESTAÇÕES EM REDE SOCIAL NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público municipal, declarando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A decisão de primeiro grau reconheceu a ausência de justa causa para a instauração do PAD, considerando que as manifestações do impetrante em rede social estavam protegidas pelo direito constitucional à liberdade de expressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a tempestividade da Apelação interposta pelo Município; e (ii) a existência de justa causa para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelação do Município é intempestiva, pois foi interposta em 23/08/2022, após o transcurso do prazo recursal, considerando a ciência inequívoca da sentença em 24/06/2022. Aplica-se a teoria da ciência inequívoca, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o termo inicial da contagem do prazo recursal se deu em 27/06/2022, findando-se em 05/08/2022. Assim, a inobservância dos prazos processuais previstos nos arts. 183 e 1.003, § 5º, do CPC conduz ao não conhecimento do recurso.

A instauração do PAD carece de justa causa, pois a conduta imputada ao impetrante — manifestações em rede social sobre questões municipais e críticas à gestão pública — não caracteriza infração funcional. O art. 25 da Lei Municipal nº 12/2021 exige que a infração seja praticada no exercício das atribuições do cargo ou tenha relação direta com ele, o que não se verifica no caso concreto.

O direito à liberdade de expressão, garantido constitucionalmente nos arts. 5º, IV e IX, e 220, § 2º, da CF/88, resguarda a manifestação de opiniões, críticas e insatisfações sobre a gestão pública, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A anulação do PAD se impõe diante da manifesta desproporcionalidade e abuso na instauração do procedimento, que se revelou como meio indevido de punição pela manifestação do impetrante na condição de cidadão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida. Remessa Necessária conhecida para confirmar a sentença.

Tese de julgamento
:

A ciência inequívoca da decisão judicial marca o início da contagem do prazo recursal, independentemente de publicação oficial, quando a parte ou seu representante tem conhecimento inequívoco do teor do ato processual.

O Processo Administrativo Disciplinar deve ser precedido de justa causa, consubstanciada em indícios mínimos de infração praticada no exercício das funções ou com relação direta às atribuições do cargo.

A liberdade de expressão inclui o direito de manifestar críticas à gestão pública, não podendo ser utilizada como fundamento para punição disciplinar, salvo quando configurado abuso ou violação de outros direitos constitucionalmente protegidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV e IX; 220, § 2º; CPC, arts. 183 e 1.003, § 5º; Lei Municipal nº 12/2021, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.001.227/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/05/2023; STF, ADI nº 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006077-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001987-31.2021.8.08.0008

REMETENTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

APELADO: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, c
uidam os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco em razão da Sentença de ID 6946442, na qual a MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco julgou procedente o pedido formulado nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Raony Fonseca Scheffer Pereira para conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 0648-2021 de 18/11/2021, revalidado pela Portaria nº 006 de 11/01/2022.

Preliminarmente, é de se
acolher a preliminar de intempestividade recursal
arguida por Raony Fonseca Scheffer Pereira, na medida em que o Apelo em comento foi interposto em 23/08/2022, apesar de manifestada ciência inequívoca da prolação da sentença em 24/06/2022 (ID 6946447).

“
Consoante a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.001.227/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Desse modo, há que se considerar,
in casu
, o termo inicial da contagem do prazo recursal como sendo o dia 27/06/2022 e o termo final, 05/08/2022, restando evidente a inobservância, pelo Município, ao disposto nos arts. 183 c/c 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil - CPC e, por conseguinte e extemporaneidade do recurso, na medida em que somente foi interposto, frise-se, em 23/08/2022.

De rigor, pois,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
dada a ausência de requisito extrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, tempestividade.

Passo, então, a analisar a demanda com fulcro no art. 496 do CPC, pelo que mister a transcrição de trechos da sentença para melhor elucidar a questão posta em julgamento. Senão vejamos:

“
Cuida-se de ‘mandado de segurança’ impetrado por RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA em face de ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS, indicado como autoridade coatora, tendo por objeto a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados no PAD nº 0648-2021, incluindo a portaria deflagradora, pelo fato de ter sido composta por servidores não estáveis/não efetivos, bem como, diante da manifesta ausência de justa causa (atipicidade da conduta do impetrante, inexistência de infração praticada no exercício de suas atribuições, ausência de relação com as atribuições do cargo em que encontra-se investido).

Em síntese, asseverou o impetrante que, na data de 20/09/2021, fez uma postagem em seu perfil da rede social denominada ‘Facebook’, relatando sobre a suspensão repentina pelo Poder Público local quanto ao fornecimento de transporte com adequada acessibilidade às pessoas idosas e àquelas com a saúde muito debilitada, a exemplo de sua avó MARIA BRUM DA FONSECA (atualmente com 87 anos de idade) – que faz hemodiálise em Colatina/ES.

Contudo, sustenta que na data de 26/11/2021, ou seja, após 2 (dois) meses e 06 (seis) dias do fato, a autoridade tida como coatora publicou a PORTARIA nº 0648, de 18/11/2021, instaurando contra o impetrante Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), para apurar a conduta praticada por servidor público municipal, através de rede social.

[...]

É o relatório. DECIDO.

[...] um dos pontos do writ perdeu o objeto, já que a comissão, até então parcialmente composta por servidores não efetivos, foi reformulada pela Municipalidade. Com isso, não há que se falar em análise interpretativa da norma quanto à composição da nova comissão por servidor efetivo/estável, com função gratificada, como pretende o impetrante, em petitório mais recente, pois não consta no pedido principal e inicial.

Superada a questão, resta perscrutar se é razoável que a conduta atribuída ao impetrante possibilite a deflagração de processo administrativo disciplinar (PAD).

[...]

Nos documentos coligidos constam as manifestações do impetrante em redes sociais. Verifica-se que nas referidas publicações, em redes sociais pessoais, o autor relatada fato ocorrido com ente próximo (avó materna), submetido a tratamento médico e usuária da rede municipal e questiona contratos públicos, entre outras circunstâncias.

A análise das provas revela que o impetrante faz relatos e formula questionamentos em relação a acontecimentos desta urbe, não se constatando conduta que ultrapasse o direito à crítica e à liberdade de expressão inerentes ao Estado Democrático de Direito.

[...]

Não se pode olvidar que o processo administrativo disciplinar é o instrumento que visa a apuração de responsabilidade dos agentes públicos em razão de infrações praticadas no exercício de suas atribuições ou que mantenham relações com as atribuições do cargo. Nesta sede, o art. 25 da lei municipal dispõe que: O procedimento disciplinar administrativo é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

Decerto, as manifestações do impetrante referidas ensejadoras da apuração disciplinar não se amoldam ao quanto previsto no artigo acima transcrito, vez que não foram praticadas no exercício de suas atribuições nem guardam relação com as atribuições do cargo por ele ocupado. As publicações, na condição de cidadão, indicam indignação com situação específica experimentada por um ente querido e insatisfação com questões diversas no município.

[...]

Ora, a justa causa para a instauração de processo administrativo disciplinar está relacionada com a presença de um mínimo de lastro probatório apto a indicar a plausibilidade de autoria e materialidade da infração administrativa.

Destarte, no caso sob julgamento, considerado o princípio constitucional da liberdade de expressão do pensamento (artigo 5º, inciso IV, da CF), a instauração foi desarrazoada.

[...]

Enfim, diante de tudo que processado, assento – pois – assiste razão ao direito pretendido, significa dizer, que o processo administrativo disciplinar merece ser anulado, tornando sem efeito qualquer punição em desfavor do impetrante que eventualmente sobrevenha do ato objurgado, isso notadamente se considerando a comprovação de plano por meio de prova documental coligida. A instauração de processo administrativo disciplinar mostrou-se dissociada de qualquer justa causa razoável, revelando-se como conduta manifestamente desproporcional e abusiva por parte da autoridade coatora.”

Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar a conclusão externada pela Magistrada singular.

Isso porque, conforme cediço, o direito à liberdade de expressão e informação possui envergadura constitucional (art. 5º IV e IX e art. 220, § 2º da CF/88) e constitui relevante conquista histórica, principalmente face às reprimendas observadas durante conturbado período político pelo qual passou o país a partir dos anos sessenta.

Todavia, não se caracteriza como uma garantia absoluta, e o abuso de seu exercício, na prática, pode resvalar na violação de outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, tais como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade.

Acerca do tema, lição de Bernardo Gonçalves Fernandes:

“[...] para a doutrina dominante, falar em direito de expressão ou de pensamento não é falar em um direito absoluto de dizer tudo aquilo ou fazer tudo aquilo que se quer. De modo lógico-implícito a proteção constitucional não se estende à ação violenta”. (
In
Curso de Direito Constitucional - 9ª ed. Ver. Ampl. E atual. - Salvador. Jus PODIVM, 2017)

No caso que ora se examina, resta claro, como bem pontuado na sentença, que as manifestações do Impetrante ensejadoras da instauração do procedimento disciplinar não se enquadram no disposto no art. 25 da Lei Municipal nº 12/2021, uma vez que não foram realizadas no desempenho de suas funções nem possuem vínculo com as atribuições do cargo que ocupa, sendo realizadas na condição de cidadão que expressa insatisfação com um acontecimento vivenciado por familiar e descontentamento com questões municipais.

Assim, é de se concluir que o direito pleiteado no
mandamus
merece ser reconhecido com a anulação do processo administrativo disciplinar, haja vista a impropriedade da instauração do processo, uma vez que a abertura do procedimento disciplinar carece de justa causa, configurando-se como uma atitude desproporcional e abusiva por parte da autoridade responsável.

Destarte, vale mencionar que “
Assim também entendeu o STF, na ADI nº 4451, cujas palavras do em. Min. Alexandre do Moraes foram no sentido de que tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006077-04.2024.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/08/2024).

Ante o exposto, tendo em vista o acerto da Julgadora
a quo
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator